Tribunal: TJDFT
Processo: 0723390-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723390-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO contra a decisão monocrática de ID 34233629, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nas razões (ID 34550354), a embargante sustenta a ocorrência de omissão. Assevera que o pronunciamento judicial embargado não avançou sobre os seguintes argumentos: a) existência de vedação legal quanto à capitalização de juros – posicionamento também cristalizado no verbete sumular n. 121 do Supremo Tribunal Federal; b) cobrança de juros remuneratórios em patamar muito acima da média para contratos da mesma espécie; c) cobrança de comissão de permanência cumulada com correção monetária, juros moratórios e outros encargos – quanto a este último ponto, ressalta o teor das súmulas n. 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça. Com tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento destes aclaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados. Requer o prequestionamento da matéria. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são um instrumento de integração dos atos judiciais, cabíveis quando constatada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no pronunciamento, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. De plano, convém registrar que o objeto da presente demanda é a nulidade/revisão de cláusulas contratuais, sob o argumento da manifesta abusividade. Na decisão embargada, consignou-se que, nas cláusulas referentes à comissão de permanência, consta expressamente a ressalva de cobrança “em substituição aos encargos de normalidade”. Por consequência, se o teor da disposição contratual refuta a cumulação de encargos, não emerge plausível o pedido de revisão ou nulidade quanto a este ponto, pois em consonância com os enunciados jurisprudenciais indicados pela recorrente. Também foi enfrentada a plausibilidade da pretensão autoral concernente à cobrança de juros capitalizados e à de juros remuneratórios em patamar acima da média, nos seguintes termos: [...] Quanto à cobrança de juros capitalizados, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. (Súmula 539, STJ). No caso vertente, os contratos impugnados fazem expressa menção a juros “debitados e capitalizados mensalmente”. Ainda, mesmo sujeitas ao regramento do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297 do STJ), as instituições financeiras não se submetem à taxa de 12% ao ano imposta pelo Decreto n.o 22.626/33 (Lei de Usura) [...] Nada obstante, convém pontuar que a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, editada em relação à Lei da Usura (Decreto n.o 22.626/33), não se aplica ao caso concreto, cujo objeto envolve crédito rural tomado junto ao Banco do Brasil. A Corte Suprema possui verbete sumular nesse sentido: “As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional” (Súmula 596, STF). Portanto, vale o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a capitalização de juros é permitida, desde que expressamente pactuada (Súmula 539, STJ). E, repita-se, há expressa menção, nos diversos contratos ora impugnados, a juros “capitalizados mensalmente”. Quanto à alegada cobrança de juros remuneratórios em patamar muito acima da média para contratos da mesma espécie, registra-se que “a estipulação de taxa superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382, STJ). Logo, a iniquidade deve ser apurada casuisticamente, à luz dos elementos/documentos carreados aos autos. A mera alegação de “aplicação de taxa acima da média da tabela divulgada pelo BACEN” não é suficiente ao acolhimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal; a recorrente sequer colaciona aos autos o cotejo entre as taxas dos dezenove contratos impugnados (firmados entre 2015 e 2021) e as planilhas de séries do Banco Central. Considerando que as questões foram devidamente examinadas, não prospera a alegada omissão. Pelo mesmo fundamento – expressa apreciação – tem-se por observado o prequestionamento. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem conclusos os autos para julgamento do apelo. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator